Tribunal: TJDFT
Processo: 0722109-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Crime de perigo abstrato. Desnecessidade de demonstração de risco concreto à coletividade. Absolvição por atipicidade da conduta incabível. Dosimetria. Redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase. Impossibilidade. Súmula 231 do STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, de redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, em virtude da incidência da atenuante de confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito (art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003) é crime de perigo abstrato e de mera conduta. Portanto, é prescindível, para a sua configuração, a ocorrência de resultado naturalístico ou a demonstração de efetivo risco à coletividade, bastando a prática de um dos núcleos do tipo penal. Também não se exige dolo específico, bastando o simples fato de o agente realizar uma das condutas do tipo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. 3.1. No caso, o fato de as armas, munições e acessórios estarem guardados em caixas e móveis na residência do agente, além de sequer impedir o fácil acesso a esses objetos, não é capaz de afastar a tipicidade da conduta, considerando a natureza do crime.
4. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 4.1. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/03, art. 16; CP, artigos 61 e 65.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2071898, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025; TJDFT, Acórdão 2072629, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 04/12/2025; TJDFT, Acórdão 2088060, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 05/02/2026; TJDFT, Acórdão 2087772, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 04/02/2026.